Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700557-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLANDIO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face das informações prestadas (ID . 57409026) ao Ministério Público para, caso queira, se manifestar. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito